Tribunal: TJSP
Processo: 0011572-95.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Evasão mediante violência contra a pessoa
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Evasão mediante violência contra a pessoa. Pleito absolutório por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta a qual se revela como mera infração administrativa de natureza grave. Pleito subsidiário de fixação de regime prisional menos gravoso.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do agente penitenciário e do encarregado da Emdurb coesos e

Ementa:
Apelação. Evasão mediante violência contra a pessoa. Pleito absolutório por insuficiência de provas e por atipicidade da conduta a qual se revela como mera infração administrativa de natureza grave. Pleito subsidiário de fixação de regime prisional menos gravoso.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do agente penitenciário e do encarregado da Emdurb coesos e livres de contradição. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Presença de violência contra a pessoa que afasta a mera infração administrativa.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos.
3. Manutenção do regime inicial semiaberto. Réu reincidente.
4. Crime praticado com violência o que afasta a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a concessão do sursis.
5. Recurso conhecido e improvido.